Tribunal: TJDFT
Processo: 0751065-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751065-26.2020.8.07.0000 AUTOR: CARMILENE SOARES DE SOUSA MOURA REU: UDIRLEY MARCIO PEREIRA DA SILVA, VALCI PEREIRA ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Carmilene Soares de Sousa Moura, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em face do v. Acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível, que deu parcial provimento à Apelação Cível no 0700812-93.2018.8.07.0003, para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial localizado na QNP 25, Conjunto “A”, Lote 16, Loja 2, Setor “P Norte”, Ceilândia Norte, Brasília/DF, na forma do art. 475 do Código Civil. No entanto, antes da citação, a Autora requereu a desistência da ação (Id. 22889309). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação, independentemente do consentimento dos réus, nos termos do art. 485, VIII e § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora